Tribunal: TJMT
Processo: 1011267-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011267-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (APELADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA/DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CARIMBO FISCAL NOS DOCUMENTOS. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI ESTADUAL No 10.978/2019. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Anulatória de Multa/Débito Fiscal proposta por Transmino – Transporte Ltda, declarou a nulidade de lançamento tributário (Notificação de Lançamento Fiscal no 667868/639/11/2012) e dos avisos de cobrança subsequentes, extinguindo o feito com resolução de mérito. Alegação do recorrente quanto à ilegalidade na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), sustentando descumprimento de obrigação acessória pelo transportador.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em avaliar: (i) se o descumprimento da obrigação de carimbar documentos fiscais nos postos fiscais estaduais justifica a multa aplicada e (ii) se a revogação do artigo 45 da Lei Estadual no 7.098/1998 pela Lei Estadual no 10.978/2019 permite a retroatividade benéfica, excluindo a penalidade anteriormente vigente.

III. Razões de decidir
3. A revogação da penalidade pelo art. 45 da Lei Estadual no 7.098/1998, através da Lei Estadual no 10.978/2019, impõe a retroatividade benéfica, conforme art. 106, II, “a” do CTN, aplicando a lei tributária mais favorável ao contribuinte em casos de exclusão de infração.
4. O CTN, no art. 113, §2o, determina que a obrigação acessória deve guardar relação com o interesse fiscalizador, de modo que a responsabilidade pela comprovação do trânsito das mercadorias compete ao destinatário e ao emitente, não ao transportador.
5. A Portaria SEFAZ no 163/2007 reforça que o transportador não é obrigado a reter documentos fiscais, cabendo-lhe apenas a apresentação destes quando solicitado, e não o cumprimento de requisitos adicionais que não lhe incumbem.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A retroatividade benéfica da Lei Estadual no 10.978/2019 impõe a exclusão de penalidade imposta por descumprimento de obrigação acessória em operações anteriores à revogação legislativa, afastando a responsabilidade do transportador pela ausência de carimbo fiscal nos documentos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 113, §2o; Lei no 7.098/1998, art. 45, inc. IV, "l"; Lei no 10.978/2019; CTN, art. 106, II, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 1371305 MG, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJ-MT, Apelação Cível 1031695-48.2020.811.0041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Multa/Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1011267-11.2021.8.11.0041, movida por
TRANSMINO – TRANSPORTE LTDA
, que julgou procedente o pedido formulado pela autora para declara a nulidade do lançamento tributário efetuado sob o no 667868/639/11/2012 e dos Avisos de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no. 1214/54/28/2021 e no 2199598, extinguindo o feito com resolução de mérito. Além disso, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 244210669).

Inconformado, o apelante alega a ilegalidade da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), argumentando que o referido termo foi emitido em decorrência da inexistência de parada obrigatória nos Postos Fiscais de saída deste Estado para a aposição do carimbo nos documentos fiscais. Em outras palavras, houve o descumprimento de uma obrigação acessória, o que motivou a aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da prestação ou operação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 24210671).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de multa/débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência movida por
TRANSMINO – TRANSPORTE - LTDA
.

Constata-se nos autos que a empresa apelada ajuizou a presente ação anulatória para contestar a Notificação de Lançamento Fiscal no 667868/639/11/2012, bem como as subsequentes cobranças lançadas em sua conta corrente fiscal, questionando a legalidade da multa imposta.

A controvérsia surge da penalidade aplicada pelo alegado descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 17, inciso XIV, e artigo 45, inciso IV, alínea "l", ambos da Lei Estadual 7.098/1998, em decorrência da suposta ausência de carimbos nas notas fiscais no posto fiscal de saída do Estado, em operações realizadas entre os anos de 2009 e 2011. A apelada sustenta que todos os documentos necessários para a fiscalização foram devidamente apresentados, mas que, ainda assim, a penalidade foi aplicada.

Em resumo, a empresa recorrida apresentou as seguintes alegações: (a) juntou aos autos provas de que determinados conhecimentos de transporte continham o carimbo dos postos fiscais de saída, comprovando o cumprimento da obrigação acessória; (b) com a revogação do artigo 45 da Lei Estadual 7.098/1998 pela Lei Estadual 10.978/2019, a penalidade objeto da autuação deixou de existir, aplicando-se, assim, a retroatividade benéfica; (c) invocou a prescrição intercorrente, considerando o lapso entre os fatos ocorridos (2009-2011) e o julgamento administrativo definitivo (2020), atribuindo a inércia do Fisco como fator de invalidade do crédito tributário; (d) sustentou que a obrigação de guarda das notas fiscais incumbe ao destinatário final, e não ao transportador, conforme o disposto no artigo 14 da Portaria SEFAZ 163/2007.

O Juízo de Origem aplicou a retroatividade benéfica decorrente da revogação da penalidade e anulou a multa, julgando parcialmente procedente a ação e determinando o cancelamento do débito fiscal (Id: 244210670).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso contra a sentença, defendendo a legalidade da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), em razão do descumprimento da obrigação acessória, especificamente, pela ausência de parada obrigatória nos postos fiscais de saída do Estado para a aposição do carimbo nos documentos fiscais.

Passo, assim, à análise do mérito recursal.

O cerne da presente discussão reside na aplicabilidade da penalidade prevista no artigo 45, inciso IV, alínea “l” da Lei Estadual 7.098/1998, que previa sanção de 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação nos casos de ausência de registro ou carimbo nos documentos fiscais no trânsito das mercadorias, vejamos:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

l) falta de visto ou de aposição de carimbo, quando exigido, em documento fiscal - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação;”

À época dos fatos, tal norma embasava a fiscalização das operações interestaduais de transporte e determinava a multa para o transportador que deixasse de cumprir tal obrigação.

Contudo, com a promulgação da Lei Estadual 10.978/2019, o referido dispositivo foi revogado, eliminando a penalidade anteriormente imposta, cito:

“Art. 2o Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998:

I - o § 2o do artigo 5o-A;

II - o inciso X do caput do artigo 14;

III - o artigo 17-F;

IV - o § 6o do artigo 25;

V - a Seção II do Capítulo XIII e o artigo 40-A que a integra;

VI - o Capítulo XIV e os artigos 41, 42, 43, 44, 45, 45-A, 46, 46-A e 47 que o integram
.”

Em razão dessa alteração legislativa, impõe-se a aplicação da
retroatividade benéfica
, em conformidade com o artigo 106, inciso II, alínea “a” do Código Tributário Nacional, que prevê a aplicação de normas mais favoráveis ao contribuinte em casos de exclusão de infração ou penalidade.

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a)
quando deixe de defini-lo como infração
;”

Portanto, ao revogar o dispositivo que embasava a exigência da multa,
a legislação mais recente excluiu a obrigação do transportador de comprovar o trânsito da mercadoria mediante aposição de carimbo nos documentos fiscais, fazendo cessar a exigência da penalidade aplicada
.

Essa é a mesma interpretação estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DIF-PAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
E pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória (DIF-Papel Imune)
. Precedentes. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1371305 MG 2013/0058785-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2016) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL — SUPERVENIÊNCIA DE LEI COM PENALIDADE MENOS SEVERA — APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 106, II, C, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Consoante o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a lei superveniente que prescreve penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática de ato não definitivamente julgado, nos termos do artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional
. 2.
Na hipótese, o Estado de Mato Grosso editou a Lei no 10.978/2019, cujo teor alterou a Lei Estadual no 7.098/1998, que disciplinava o artigo que fundamentou a autuação, passando a vigorar a redação dada pelo artigo 47-E, III, c, “2”, de modo que com a referida mudança, foi extirpado do texto legal a figura do remetente das mercadorias e estabeleceu penalidade pecuniária apenas contra destinatário ou o transportador das mercadorias
. 3. Recurso provido. Sentença reformada.” (TJ-MT 10316954820208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022) (destaquei)

“EMENTA TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL – DISPENSA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) - REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - RETROATIVIDADE LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA – ENTENDIMENTOS DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
De acordo com o entendimento pacífico no STJ a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória
.” (TJ-MT 10115472120178110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021) (destaquei)

Assim, o Juízo “
a quo
” corretamente reconheceu a aplicação da retroatividade benéfica, tornando insubsistente a penalidade e declarando a nulidade do débito fiscal objeto da presente ação.

Outro ponto que fundamenta a nulidade do débito fiscal diz respeito à obrigação de guarda dos documentos fiscais. A apelada defende, e com razão, que a Portaria SEFAZ no 163/2007, em seu artigo 14, atribui ao emitente e ao destinatário das mercadorias a responsabilidade pela guarda dos documentos fiscais, isentando o transportador dessa obrigação.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 113, §2o, estabelece que as obrigações acessórias devem ser proporcionais ao objetivo fiscalizador e não podem impor encargos excessivos ao contribuinte, vejamos:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”

No presente caso, a responsabilidade pela comprovação do trânsito das mercadorias não pode recair exclusivamente sobre o transportador, especialmente considerando que a fiscalização depende da estrutura dos próprios postos fiscais, que têm o dever de registrar e documentar as operações.

A exigência de carimbo nos documentos fiscais de saída, de acordo com a legislação vigente, constitui uma obrigação que, mesmo antes da revogação, recaía sobre o emitente e o destinatário final, cabendo ao transportador apenas o
dever de apresentar a documentação quando solicitado, mas não a obrigação de retê-la sob sua guarda
.

Deste modo, a autuação em questão configura-se inválida por imputar ao transportador uma responsabilidade que lhe era, à época, estranha.

Desse modo, entendo que a sentença de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada ao aplicar a retroatividade benéfica da Lei Estadual 10.978/2019 e declarar a nulidade do débito fiscal, uma vez que a penalidade aplicada não mais se sustenta no ordenamento jurídico vigente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade da Notificação de Lançamento Fiscal no 667868/639/11/2012 e das cobranças subsequentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024